Tribunal: STF
Processo: RE 790285
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia, com base no art. 102, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. 1- A correção monetária visa à recomposição do capital e, nos casos de desapropriação, deverá incidir a partir do laudo de avaliação judicial até a data do efetivo depósito. 2- Os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão a partir de lo de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. 3- A sentença que fixar o valor da indenização, quando superior ao preço oferecido, condenará o Expropriante a pagar honorários ao advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento sobre a diferença entre o valor ofertado (indicado no procedimento da desapropriação) e o valor da respectiva indenização/condenação, observado o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil. 4- A justa e prévia indenização em dinheiro, em caso de desapropriação por interesse social/utilidade pública, trata-se de garantia constitucional prevista no artigo 5°, inciso XXIV da Carta Magna, sendo inviável o pagamento na forma de precatório, não havendo, em consequência, ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS EM RELAÇÃO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS.”



    O Município de Aparecida de Goiânia interpôs recurso extraordinário contra o acórdão que determinou o pagamento imediato em dinheiro de indenização por desapropriação indireta. O recorrente argumenta que a decisão contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), além de violar o artigo 100 da Constituição Federal, que prevê o pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública exclusivamente por meio de precatórios. Sustenta, ainda, que a sentença ignorou a regra do artigo 730 do Código de Processo Civil e os artigos 15-A e 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, que regulamentam a desapropriação e estabelecem critérios específicos para o pagamento de indenizações devidas pelo poder público.



    O Município defende que a indenização complementar decorrente da desapropriação deve seguir o regime de precatórios, conforme jurisprudência consolidada do STF. Aponta que a exigência de pagamento imediato fere o princípio da isonomia, privilegiando um credor em detrimento de outros que aguardam na fila cronológica dos precatórios. Com base nesses argumentos, pede a reforma da decisão para que a indenização seja paga exclusivamente por meio do sistema de precatórios, conforme a Constituição e a jurisprudência dominante.



    O Ministro Roberto Barroso determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exercício que fosse aplicada a tese fixada no julgamento do Tema 865. Transcrevo o teor da decisão (eDoc. 1):



    “Trata-se de processo em que se discute a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/88, art. 5º, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100).



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 922.144-RG, sob a minha relatoria, reconheceu a repercussão geral da questão ora debatida. O tema ficou assim ementado (Tema 865):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta.



    2. Repercussão geral reconhecida.” 



    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática de repercussão geral.



    Os autos retornaram ao Tribunal de origem, que manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos (eDoc. 7)



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. TEMA 865 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. 1. A divergência pacificada, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 922144 (Tema 865) versa sobre “a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final”. 2. Por conta da distinção entre o Tema 865 do Excelso Supremo Tribunal Federal e o presente caso, que visa o pagamento do valor integral da indenização decorrente de desapropriação, impõe-se afastar a aplicação do precedente qualificado. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    É o relatório. Decido. 



    O Tema 865 trata da compatibilidade entre o art. 5º, XXIV, e o art. 100 da Constituição Federal, especificamente nas hipóteses de complementação de valor em desapropriações formais, quando há depósito prévio do valor ofertado pelo expropriante. 



    Porém, no caso concreto, discute-se desapropriação indireta, modalidade que ocorre quando o Estado, sem instaurar o devido processo expropriatório e sem efetuar qualquer depósito prévio, ocupa ou interfere na propriedade privada de forma irregular, gerando a necessidade de reparação ao particular. Nesses casos, a indenização não decorre de um procedimento formal de desapropriação, mas sim de um ato ilícito estatal, que viola o direito de propriedade e demanda a recomposição integral do dano sofrido.



    Assim, a distinção entre o caso concreto (desapropriação indireta, sem depósito prévio) e o objeto do Tema 865 (desapropriação formal, com complementação de valor ao depósito inicial) é inequívoca, tornando inaplicável o precedente firmado pelo STF à hipótese dos autos. 



    Entretanto, o entendimento consolidado na jurisprudência da Corte é no sentido de que qualquer pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial está submetido ao regime de precatórios, conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal.



    O STF, em precedentes recentes envolvendo casos de desapropriação indireta, reafirmou essa orientação, determinando a submissão ao regime de precatórios. Destacam-se, nesse sentido: RE 1.395.327, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/04/2024; RE 1.503.142, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/07/2024; RE 1.505.178, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 10/10/2024; RE 1.497.580 e RE 1.516.336, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2024 e 07/10/2024; e RE 1.521.525, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/11/2024, ARE 1.312.171, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Por essas razões, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, determinando que o pagamento da indenização por desapropriação indireta seja realizado exclusivamente por meio do regime de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente